Tribunal: TJSP
Processo: 1003608-19.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO – CONTROVÉRSIA QUANTO AOS VALORES PACTUADOS – VALOR ARBITRADO QUE REMUNERA ADEQUADAMENTE OS SERVIÇOS EXECUTADOS – SENTENÇA MANTIDA -RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391606
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003608-19.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
ISABEL VENDRAME, é apelado CHARLES ALBERT MARTINS DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003608-19.2019.8.26.0100 -Voto no 14550
2
VOTO No 14550
APELAÇÃO No 1003608-19.2019.8.26.0100
APELANTE: MARIA ISABEL VENDRAME
APELADO: CHARLES ALBERT MARTINS DA COSTA
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA BIOLCATI
EMENTA: APELAÇÃO
AÇÃO DE COBRANÇA DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

SENTENÇA
DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA
RECURSO DA AUTORA

AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO CONTROVÉRSIA
QUANTO
AOS
VALORES
PACTUADOS

VALOR
ARBITRADO QUE REMUNERA ADEQUADAMENTE OS
SERVIÇOS EXECUTADOS
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação (fls.120/125) interposto
contra a r. sentença de fls. 113/117, que, em ação de cobrança de honorários
advocatícios, reconheceu em parte a prescrição quanto à pretensão de
cobrança dos honorários pela atuação no processo n o
0044231-89.2012.8.26.0100 e, no mais, julgou parcialmente procedentes os
pedidos, para condenar o requerido ao pagamento do débito, no valor de R$
11.302,31. Impôs às partes o pagamento das custas e despesas processuais, à
proporção de 5/6 pela autora e 1/6 pelo réu. Condenou a requerente ao
pagamento de honorários advocatícios aos patronos do réu, arbitrados em
10% do valor atualizado resultante da diferença entre o montante pretendido e
aquele efetivamente obtido e o requerido ao pagamento de honorários
advocatícios arbitrados no patamar de 10% do valor atualizado da
condenação.
A requerente apela sustentando, em síntese, que a
sentença deve ser anulada, pois não respeitou e interferiu nos contratos de
mandato e de prestação de serviços advocatícios celebrados pela vontade das
partes; o apelado é seu cliente há pelo menos 20 anos e é sabedor que a tabela
de honorários praticada por ela é diferente da tabela da OAB/SP; não é
obrigada a cobrar o valor mínimo previsto na referida tabela; houve violação
de prerrogativas profissionais. Espera a anulação da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003608-19.2019.8.26.0100 -Voto no 14550
3
Sem contrarrazões nem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De início, deixou consignado que o recurso não merece
provimento.
A apelante sustenta que a sentença “não respeitou e
interferiu nos contratos celebrados pela vontade das partes” sic (fls. 123).
Todavia, os contratos de prestação de serviços
advocatícios foram celebrados verbalmente, inexistindo prova dos valores
acordados, o apelado impugnou nos valores pretendidos pela autora e esta
sequer indicou nas razões de apelo como poderia comprovar a remuneração
ajustada.
Neste contexto, tratando-se de contrato verbal de
honorários advocatícios e não havendo acordo quanto ao preço estipulado
pelos serviços, cabe ao juiz arbitrá-lo no curso desta ação, nos termos do
artigo 22, parágrafo 2o, da Lei no 8.906/94.
Nesse sentido, é o entendimento desta 28a Câmara de
Direito Privado, a saber:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. Contrato verbal.
Arbitramento. Não havendo acordo quanto ao preço estipulado pelos
serviços, cabe ao juiz arbitrá-lo. Inteligência do art. 22, § 2o, da Lei n.
8.906/94. Extinto o mandato conferido ao advogado antes do término da
demanda, sendo seus honorários contratados “quota litis”, o direito
recai, apenas, sobre parte desses honorários, que deverá ser objeto de
arbitramento proporcional. Percentual reduzido. Recurso parcialmente
provido. Sic (Apelação no 0005804-36.2009.8.26.0453 28a Câmara de
Direito Privado
Desembargador Relator GILSON DELGADO
MIRANDA j. 24/03/2015)
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Interesse processual configurado. Ausência de contrato escrito que
determina o arbitramento da verba nos termos do art. 22 da Lei no
8.906/94. Documentos que comprovam os atos praticados pelo autor em
prol dos interesses da ré e obrigam ao pagamento da remuneração, não,
porém, na extensão pleiteada. Honorários que devem representar
remuneração compatível com o trabalho realizado pelo advogado, nos
termos do art. 20, § 3o c. c. § 4o, ambos do CPC. Redução do quantum
que é medida que se impõe. Recurso provido em parte. Sic (Apelação no
0052968-87.2012.8.26.0001
28a
Câmara
de
Direito
Privado

Desembargador Relator DIMAS RUBENS FONSECA j. 24/08/2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003608-19.2019.8.26.0100 -Voto no 14550
4
Assim sendo, considerando o grau de zelo da
profissional, o lugar de prestação dos serviços, a natureza e importância da
atuação, o trabalho realizado e os resultados obtidos, entendo que o valor
fixado na r. sentença remunera condignamente a requerente.
Como bem asseverou o Culto Magistrado a quo (fls.
115/116): “Deste modo, comprovada a atuação da requerente somente
nas
ações
1005546-652016.8.26.0161,
1072306-82.2016.8.26.0100
e
0099560-83.2004.8.26.0224. Os valores apontados pela autora para
prestação de tais serviços foram impugnados pelo réu, por se mostrarem
excessivos em comparação aos valores das causas. A autora, por sua vez,
não indicou de qualquer modo a existência de causas de maior
complexidade ou qualquer justificativa para os valores cobrados.
Também não demonstrou prévia aceitação do réu quanto aos valores
apontados. Desse modo, os honorários devem ser cobrados conforme a
tabela de serviços fixada pela Ordem dos Advogados do Brasil de acordo
com o tipo de ação e atuação do patrono. Em relação ao processo no
1005546-65.2016.8.26.0161, referida tabela fixada no ano de 2016,
determina como percentual 20% do valor da causa. Tal percentual
corresponde a R$ 2.029,18 e supera o valor mínimo fixado para aquele
ano, de modo que deve ser o aplicado como o devido para a atuação em
tal processo. Quanto ao processo no 1072306-82.2016.8.26.0100, a tabela
fixa os honorários no percentual de 20% do valor da causa, com mínimo
de R$ 3.991,07. Conforme o valor da causa, os honorários devidos,
seguidos os parâmetros fixados pela OAB são de R$ 8.075,80. No que diz
respeito ao processo no 0099560-83.2004.8.26.0224, o réu alega que a
autora teria participado somente de uma audiência, em 2016, o que foi
comprovado pelo documento de fls. 67, pois antes disso, aquele era
representado pela Defensoria Pública. Referida tabela prevê o mínimo de
R$ 1.197,33 para atuação em carta precatória, valor que entendo
suficiente à remunerar o serviço prestado pela autora.”. Sic
Pelo desprovimento do recurso, majoro o percentual de
honorários de sucumbência devidos pela apelante para 12%, mantendo a
base de cálculo fixada na sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator